Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-44.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. PROFISSIONAL LIBERAL. DISPONIBILIZAÇÃO DAS FOTOS NO GOOGLE DRIVE. PRAZO DETERMINADO. EXPIRAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CUMPRIDO. PERDA DEFINITIVA DOS REGISTROS DE CASAMENTO. DANOS MORAIS. VALOR ATRIBUÍDO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o recorrido a pagar o valor de R$1.000,00 pelos danos experimentados pela autora. Em suas razões, argumenta que o valor fixado é insuficiente, face à repercussão do fato em sua vida, porquanto ficou desprovida dos registros relativos à cerimônia de seu casamento. Pede a majoração do quantum fixado na origem.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e dispensado do preparo, tendo em vista que a autora comprovou a condição de hipossuficiência, fazendo jus à gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID. 71882344).
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo o qual, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. A matéria devolvida ao exame desta Turma Recursal cinge-se ao valor atribuído ao dano moral, pois a recorrente entende que o valor fixado é insuficiente para compensar os danos experimentados. Restou comprovada a contratação dos serviços entre as partes, e a forma de disponibilização do material. No entanto, a contratante não foi advertida quanto ao prazo de validade do link disponibilizado e que as fotografias não estariam disponíveis em outro meio. Logo, configura falha no dever de informação, ensejando a correspondente indenização por danos morais, tendo em conta que a autora perdeu, de forma definitiva os registros da celebração de seu casamento.
5. No que se refere ao quantum indenizatório por dano extrapatrimonial, tem-se que a reparação deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta não apenas a compensação pelos constrangimentos e aborrecimentos experimentados, mas também o caráter pedagógico da condenação, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita.
6. A indenização deve ser arbitrada de forma a refletir a gravidade da ofensa, sua repercussão concreta na vida da vítima e as circunstâncias específicas do caso, observando-se ainda as condições econômicas das partes envolvidas. No presente caso, a parte autora experimentou prejuízo moral significativo e concreto, ao ser privada de registros fotográficos do seu casamento, evento único e de elevado valor afetivo. Tal perda amplia a intensidade do sofrimento experimentado e evidencia maior repercussão do dano na esfera pessoal da autora.
7. À luz dessas particularidades e dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência, o valor fixado na origem, de R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se insuficiente para cumprir de forma adequada as funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais. Considerando-se os critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa e a necessidade de desestimular práticas lesivas similares, entendo razoável e proporcional a majoração do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante mais condizente com a extensão e a gravidade do abalo experimentado pela parte autora.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para fixar, a título de compensação pelos danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil reais). Demais termos da sentença permanecem inalterados.
9. Sem honorários advocatícios, face ao provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.